Tribunal: TJMT
Processo: 1023252-66.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023252-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - CPF: 697.544.971-68 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE GOLEMO - CPF: 328.190.721-00 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES - CPF: 799.809.451-68 (AGRAVANTE), JUSCELINO LIMA FERNANDES - CPF: 142.741.671-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JUSCELINO LIMA FERNANDES E OUTRA, em face da decisão monocrática de ID nº 150906187, que monocraticamente proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023252-66.2022 apresentado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, que reformou a decisão de primeiro grau atacada, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal da
aposentadoria
da parte Juscelino Lima Fernandes até satisfação integral do crédito, com a expedição de ofício ao
INSS
.

Em suas razões, de ID nº 153054169 os agravantes requerem o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alegam, em síntese, que os seus proventos de aposentadoria são impenhoráveis e que a situação em espeque não enquadra-se nas exceções previstas no art. 833, inc. IV, c/c § 2º, do CPC. Avoca o princípio da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID nº 156456658.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator que proveu o recurso da instituição financeira recorrida.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravada deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

“Após as novas reformas do Código de Processo Civil, referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refere à verba salarial/
aposentadoria
, desde que limitada ao percentual de 30%, pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do inciso IV do artigo 649 do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/
aposentadoria
. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários,
aposentadorias
, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de
aposentado
que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes da sua
aposentadoria
.

Logo, não é justo que o assalariado/
aposentado
contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/
aposentadoria
não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito deste c. Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual “A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013). (grifo nosso)

No caso, entendo que deve ser decidido neste sentido, limitando a penhora dos valores que o agravado Juscelino recebe valores mensais referentes à sua
aposentadoria
junto ao
INSS
ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos auferidos.

Logo, o valor da constrição que ora se impõe não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser deferida nestes parâmetros.

De idêntica forma, por diversas vezes, este Tribunal já se manifestou, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
” (TJMT – 2ª Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 18/11/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJMT – 2ª Câmara Cível - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.
” (TJMT – 1º câmara Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014) (grifo nosso)”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023